Tribunal: TJMT
Processo: 1012599-63.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012599-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional), Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALISSON SOUZA OLIVEIRA - CPF: 049.233.791-89 (ADVOGADO), BENEDITO SOARES DE MELO - CPF: 318.256.641-53 (AGRAVANTE), CARLA VIEIRA FERRAZ DOS SANTOS AMARAL - CPF: 053.594.091-26 (ADVOGADO), EVAIR SOARES DE SOUZA - CPF: 038.500.871-66 (AGRAVADO), MAISSA ALMEIDA DE JESUS - CPF: 025.717.101-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA URBANA. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. TEMA 988/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de usucapião extraordinária urbana, deferiu os benefícios da gratuidade da justiça e determinou a emenda da petição inicial para apresentação de estudo cadastral atualizado fornecido pelo INTERMAT e de fluxograma da cadeia dominial do imóvel, sob pena de extinção do processo.

2.

O agravante sustenta que os documentos já juntados aos autos são suficientes para a individualização do imóvel e que a exigência imposta representa obstáculo desproporcional ao acesso à justiça e ao regular prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina a emenda da petição inicial, sob pena de extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A decisão que determina a emenda da petição inicial possui natureza interlocutória e não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC.

5.

A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em preliminar de apelação, circunstância não verificada no caso.

6.

Eventual inconformismo quanto às exigências impostas pelo juízo poderá ser suscitado em preliminar de apelação contra futura sentença terminativa, inexistindo risco de inutilidade do provimento jurisdicional.

7.

A tutela recursal anteriormente deferida teve natureza provisória e não vincula o exame definitivo dos pressupostos de admissibilidade do recurso.

8.

ausente previsão expressa no art. 1.015 do CPC e não configurada a hipótese excepcional delineada no Tema 988 do STJ, o agravo de instrumento é manifestamente incabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão que determina a emenda da petição inicial, com fundamento no art. 321 do CPC, não é impugnável por agravo de instrumento. 2. Ausente situação de urgência apta a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, a controvérsia deve ser submetida ao Tribunal em preliminar de apelação, caso sobrevenha sentença terminativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, 331 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, Tema 988, j. 05.12.2018; STJ, REsp nº 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, Tema 988, j. 05.12.2018; STJ, REsp nº 1.987.884/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.06.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.616.261/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 15.12.2025; TJMT,
N.U 1021514-77.2021.8.11.0000, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, P. 27/01/2022
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Benedito Soares de Melo contra decisão proferida nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária Urbana n. 1000094-56.2026.8.11.0027, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, ajuizada em face de Evair Soares de Souza.

A decisão agravada deferiu os benefícios da gratuidade da justiça e determinou a emenda da petição inicial no prazo de 90 dias, para apresentação de estudo cadastral atualizado fornecido pelo INTERMAT e de fluxograma da cadeia dominial do imóvel, sob pena de extinção do feito.

O agravante sustenta que a exigência imposta é desnecessária e desproporcional, pois a petição inicial já foi instruída com planta georreferenciada, memorial descritivo e anotação de responsabilidade técnica (ART), elementos que reputa suficientes para a individualização da área usucapienda. Alega, ainda, que a determinação fundada no Provimento n. 09/2017-CGJ/MT cria obstáculo indevido ao regular prosseguimento do feito, com potencial violação ao princípio do acesso à justiça e à razoável duração do processo.

O imóvel objeto da ação consiste em lote urbano de 167,67 m2, localizado na Avenida Anaides Alves de Cabral, n. 231, lote 01A, quadra 15, Bairro Jardim Santo Antônio, no Município de Itiquira/MT (Matrícula n. 2.704).

A Relatora deferiu parcialmente a tutela recursal, apenas para suspender o cômputo do prazo de 90 dias fixado na decisão agravada até o julgamento do agravo pelo órgão colegiado.

Em contrarrazões, o agravado suscita preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

O agravante interpôs o presente recurso contra pronunciamento judicial que se limitou a determinar a emenda da petição inicial, para apresentação de documentos complementares (estudo cadastral atualizado fornecido pelo INTERMAT e fluxograma da cadeia dominial), sob pena de extinção do feito (art. 321 do CPC.

Contudo, o objeto do recurso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, e não se vislumbra qualquer urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a imediata recorribilidade da decisão.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado entendimento segundo o qual a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC admite mitigação, tal flexibilização é aplicável apenas "
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
", conforme Tema 988 do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520).

No caso em exame, a determinação de emenda à petição inicial, por si só, não gera prejuízo imediato ou irreparável que não possa ser examinado em recurso de apelação contra eventual sentença terminativa, não havendo urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol legal. Nesse momento, a questão relativa à proporcionalidade das exigências impostas pelo juízo de origem poderá ser devolvida ao conhecimento deste Tribunal como matéria preliminar, sem risco de inutilidade do provimento jurisdicional.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que, “
sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma.
” (STJ, REsp n. 1.987.884/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3.ª Turma, j. 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. [...] A decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. [...] Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.616.261/SP, 1.ª Turma, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)

Esta Câmara, em situação análoga, adotou o mesmo posicionamento:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAR A CONSTITIUIÇÃO EM MORA – HIPÓTESE DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO DEMONSTRADA – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não se conhece de Agravo de Instrumento quando a decisão agravada, além de não se encontrar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, também não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida, a ensejar a aplicação da tese firmada pelo e. STJ no Tema n. 988 dos seus julgamentos repetitivos. (N.U 1021514-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022)

Registre-se, ademais, que a tutela recursal deferida teve caráter estritamente provisório, proferida em cognição sumária, não vinculando o julgamento colegiado de admissibilidade, conforme expressamente consignado naquela decisão.

Assim, ausente previsão expressa no art. 1.015 do CPC e não configurada a hipótese excepcional delineada no Tema 988 do STJ, o agravo de instrumento é manifestamente incabível.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026